Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AVISO PRÉVIO. SEM PREVISÃO DE MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, entabulado entre as partes contrato de prestação de serviços jornalísticos e de comunicação devida é a remuneração referentes aos meses em que o serviço foi efetivamente desempenhado pela apelante.
2. Não há indenização por dano material sem a prova do prejuízo, sobretudo, quando ausente no contrato firmado entre as partes qualquer previsão de multa em decorrência da rescisão antecipada do mesmo ou da não concessão de aviso prévio.
3. O mero descumprimento contratual não gera direito à indenização por danos morais. Ademais, não restou comprovada nos autos a ofensa aos direitos da personalidade da requerente.
4. Recurso conhecido e desprovido.